Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-12.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. CITAÇÃO EFETIVADA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A realização de acordo extrajudicial, sem que uma das partes integre a relação processual, impede a suspensão do feito e enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente de interesse processual.
2. A contrario sensu, uma vez angularizada a relação processual com a efetivação da citação, permanece o interesse processual (de agir) após firmado acordo extrajudicial entre as partes.
3. Nesse contexto, impõe-se a cassação da r. sentença e o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisado o pedido de homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.